Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-84.2024.8.11.0022
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000033-84.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), E. A. E. - CPF: 101.406.131-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. E. - CPF: 101.406.131-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.165.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública para determinar que Estado e Município disponibilizem consulta com médico neuropediatra a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da obrigação de fornecer consulta médica especializada exclusivamente ao Estado, afastando a condenação imposta ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo ao juízo direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4. A jurisprudência autoriza o direcionamento inicial da obrigação a determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

5. A consulta com médico neuropediatra é classificada como atendimento de média complexidade, devendo ser direcionada primariamente ao Estado, em observância à divisão de competências do Sistema Único de Saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao Estado, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não impede o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.
2
. O atendimento de média complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado, sem prejuízo do redirecionamento ao Município em caso de descumprimento."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE
MATO GROSSO
, em favor da menor E.A.E.
, julgou procedente o pedido
inicial
para determinar que o ora apelante, juntamente com o Estado de Mato Grosso, disponibilize consulta com médico Neuropediatra à paciente, no prazo de 05 (cinco) dias
,
sob pena
de bloqueio de valores.

Sem condenação nos ônus de sucumbência.

O apelante sustenta, em síntese, que, não obstante a solidariedade prevista constitucionalmente, o Sistema Único de Saúde foi construído com base na divisão de atribuições. Argumenta que a responsabilidade dos municípios é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica, enquanto aos Estados-Membros e à União incumbem-se da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de Média e Alta Complexidade.

Defende que o orçamento da saúde dos municípios é muito inferior ao disponibilizado aos Estados-Membros e à União, sendo que a
determinação judicial para cumprir obrigações fora de suas atribuições prejudica o cumprimento das atividades de atenção básica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação em relação ao Município, redirecionando a responsabilidade exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

A parte autora apresentou contrarrazões no Id.
249607682
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 268577784.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id. 264893278).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de

recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor da menor E.A.E., julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ora apelante, juntamente com o Estado de Mato Grosso, disponibilize consulta com médico Neuropediatra à paciente, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de bloqueio de valores.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de redirecionar a responsabilidade pelo fornecimento de consulta médica especializada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, afastando a condenação imposta ao Município apelante.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.
”

“
Enunciado nº 60 -

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente,
conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema
Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
21.8.2023, publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022, publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso em análise, verifica-se que o procedimento em questão - consulta médica com neuropediatra - é
classificada
como atendimento de média complexidade, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT). Desse modo, em observância à divisão de competências do Sistema Único de Saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Além disso, consta
dos autos que a menor, atualmente com 05 (cinco) anos, diagnosticada com Desordem do Espectro Autista; criança hiperativa, sem interação social, possui atraso de linguagem e baixo linear de frustração (CID F10
-
70 e CID F84), encontra-se regulada e aguarda pela disponibilização de consulta com médico
n
e
u
ropediatra desde a data de 01/06/2022.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
(MT)
para determinar
que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025